Tribunal: TJSP
Processo: 2244839-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Acolhimento parcial. Ausência de condenação da excepta ao pagamento de honorários advocatícios. Reforma da decisão atacada que se impõe. Verba honorária que é devida, haja vista a diminuição do valor da dívida, conforme requerido mediante essa oposição, ainda que por diverso fundamento. Êxito em decorrência da atuação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Acolhimento parcial. Ausência de condenação da excepta ao pagamento de honorários advocatícios. Reforma da decisão atacada que se impõe. Verba honorária que é devida, haja vista a diminuição do valor da dívida, conforme requerido mediante essa oposição, ainda que por diverso fundamento. Êxito em decorrência da atuação da patrona da excipiente que se verificou. Recurso provido, portanto.